Tribunal: TJSP
Processo: 1089022-77.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE REPASSE DE RECEBÍVEIS. TRANSAÇÕES CONTESTADAS. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré. Repasse de recebíveis de cartão de crédito. A cláusula contratual que prevê a possibilidade

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE REPASSE DE RECEBÍVEIS. TRANSAÇÕES CONTESTADAS. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré. Repasse de recebíveis de cartão de crédito. A cláusula contratual que prevê a possibilidade de cancelamento das transações (Chargeback) é válida, isto é, numa situação de fraude, é possível acontecer a retenção e não efetivação do repasse de recebíveis. A questão se resolve no campo da eficácia contratual. Era ônus da ré demonstrar a harmonia contratual de sua conduta na retenção dos recebíveis. Embora a ré tenha afirmado genericamente que houve contestação das transações realizadas, não produziu prova dessa situação. Ademais, a simples contestação do titular do cartão de crédito não era suficiente para justificar a retenção. Seria necessária a demonstração de ocorrência de fraude, nas operações realizadas, o que não se verificou. Incidência do artigo 373, II do CPC. Condenação da ré ao pagamento dos valores retidos. Precedentes da Turma e do E. TJSP. Ação julgada parcialmente procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.